Tribunal: TJMT
Processo: 1026427-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026427-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de CND, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADITAMENTO DA INICIAL. INCLUSÃO DE NOVOS DÉBITOS NÃO AJUIZADOS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. SEGURO-GARANTIA. CARÁTER SATISFATIVO DA CAUTELAR.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o aditamento da inicial e a extensão dos efeitos da tutela de urgência, para inclusão de novos débitos garantidos por apólice de seguro, a fim de viabilizar a expedição de certidão de regularidade fiscal.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em:
(i)
saber se é possível o aditamento da inicial para inclusão de novos débitos não ajuizados;
(ii)
verificar se cabe a extensão dos efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, mediante seguro-garantia, para garantir débitos futuros;
(iii)
analisar se a medida cautelar proposta possui caráter satisfativo e dispensa a formulação de pedido principal.

III. Razões de decidir

3. O art. 329, I, do CPC autoriza o aditamento da inicial antes da citação, sendo legítima a inclusão de novos débitos não ajuizados, em respeito à economia processual.

4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.123.669/RS – Tema 237 e REsp 2.007.865/SP – Tema 1203) admite a antecipação da garantia por seguro ou fiança bancária, acrescida de 30%, como meio de suspender a exigibilidade do crédito não tributário e viabilizar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa.

5. A apólice apresentada atende aos requisitos normativos e possui vigência adequada, não havendo vício a impedir sua aceitação.

6. A medida cautelar em análise possui natureza satisfativa, dispensando a formulação de pedido principal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para permitir o aditamento da inicial, admitir a apólice de seguro-garantia, estender os efeitos da tutela de urgência aos novos débitos e reconhecer o caráter satisfativo da cautelar.

Tese de julgamento:
"1. É admissível o aditamento da inicial, antes da citação, para incluir novos débitos não ajuizados, quando garantidos por seguro. 2. O oferecimento de seguro-garantia no valor do débito acrescido de 30% suspende a exigibilidade de crédito não tributário e viabiliza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. 3. A medida cautelar de oferecimento de garantia para emissão de certidão de regularidade fiscal possui caráter satisfativo, sendo desnecessária a formulação de pedido principal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 329, I; CTN, art. 206; Lei no 6.830/1980, art. 9o, II, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.123.669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009 (Tema 237); STJ, REsp 2.007.865/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1203).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra decisão proferida pelo
Juízo da
5a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, nos autos da Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente no 1012039-32.2025.8.11.0041
que, indeferiu a medida emergencial vindicada, consubstanciada no recebimento da Apólice de Seguro-Garantia no
024612025000207750076243
(endosso 0000005) para autorizar a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal Estadual,
bem como para afastar eventual inclusão do nome das recorrentes nos órgãos de proteção ao crédito, referentemente aos créditos questionados na demanda por meio de aditamento da inicial.

Aduz que, ajuizou a ação originária garantir futuras execuções fiscais relativas às multas do PROCON municipal n. 34399551, 34399575, 34399581, 34400152, 34400529, 34400583 e 34405150 mediante oferecimento do seguro garantia no 024612025000207750076243 – endosso 0000 (ID 187393742 - 1o grau) no valor total de R$ 4.650.721,32, bem como para que seja autorizada a emissão de certidão de regularidade fiscal.

Sustenta que, o Juízo a quo DEFERIU o pedido de tutela de urgência requerido para determinar que referidos débitos não sejam óbice à renovação da CND.

Argumenta que, requereu o aditamento da inicial para inclusão novos débitos apresentou a
Apólice de Seguro-Garantia no
024612025000207750076243 – endossos 00001 e 00003 (Id. 189601929 e 193814657 – 1o grau), os quais foram deferidos

Assevera que, em razão da inclusão de novas dívidas de mesma natureza, requereu novo aditamento da inicial e para viabilizar a emissão de certidão de regularidade fiscal e suspender a exigibilidade do crédito não-tributário, apresentou a
Apólice de Seguro-Garantia no
024612025000207750076243 – endosso 00004 e 00006 (Id. 198030718 e 202323738 – 1o grau).

Assegura que, o Juízo
a quo
indeferiu o pleito de inclusão de novos débitos e de extensão da liminar, determinando ainda o aditamento da inicial para formulação do pedido principal, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito e revogação da tutela provisória.

Argui que, a demanda de origem não visa a suspensão da exigibilidade dos débitos nem pretende discutir seu mérito, mas exclusivamente o reconhecimento de obtenção de tutela de urgência para que a agravante antecipe a garantia aos débitos.

Pontua que, os aditamentos para inclusão de novos débitos vencidos e não ajuizados visam também evitar a multiplicação de ações autônomas

Verbera que, é descabida a determinação de formulação de pedido principal, vez que, como devidamente reconhecido na origem em momento anterior, a cautelar originária possui caráter satisfativo e, portanto, independe de pedido principal.

Afirma que, a jurisprudência tem admitido em casos semelhantes a plena viabilidade da medida cautelar autônoma voltada à prestação de garantia para fins de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), reconhecendo inclusive sua natureza satisfativa e, por consequência, a desnecessidade de formulação de suposto pedido principal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da
tutela antecipada recursal
, para o fim de determinar que seja recebida
a
Apólice de Seguro-Garantia no
024612025000207750076243 – endossos 00001 e 00003, a fim de que débitos descritos nos Ids 202323736 e 202851417 dos autos de origem não sejam óbice para a renovação da CND.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que: 01) seja deferido o aditamento da inicial; 02) seja estendido os efeitos da liminar proferida aos débitos indicados nos IDs 202323736 e 202851417; 03) seja reconhecido o caráter satisfativo da cautelar; 04) seja mantido hígida a liminar até que seja ajuizada a execução fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra decisão proferida pelo
Juízo
a quo
, nos autos da Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente no 1012039-32.2025.8.11.0041
que, indeferiu o aditamento da inicial, bem como a concessão da medida emergencial vindicada, consubstanciada no recebimento da Apólice de Seguro-Garantia no
024612025000207750076243
(endosso 0000005) para autorizar a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal Estadual,
bem como para afastar eventual inclusão do nome das recorrentes nos órgãos de proteção ao crédito, referentemente aos créditos questionados na demanda.

No caso dos autos, a
controvérsia cinge-se, essencialmente, a dois pontos:
(i)
a possibilidade de aditamento da inicial para inclusão de novos débitos não ajuizados;
(ii)
a possibilidade de extensão dos efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida para incluir os novos débitos, mediante o oferecimento de seguro-garantia; e
(iii)
a natureza jurídica da medida cautelar em questão, especificamente quanto ao seu caráter satisfativo e à necessidade ou não de formulação de pedido principal.

01. Da possibilidade de aditamento da inicial para inclusão de novos débitos não ajuizados

No que tange ao
primeiro ponto
, observo que a decisão agravada indeferiu o pedido de aditamento da inicial para inclusão de novos débitos e de extensão da liminar anteriormente concedida.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil o autor pode aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, até a citação, como cito:

“"Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;"

No caso em apreço, constata-se que, quando do pedido de aditamento da inicial para inclusão dos novos débitos, ainda não havia ocorrido a citação do Município de Cuiabá, o que evidencia a possibilidade jurídica do aditamento pretendido pela agravante.

Ademais, o aditamento da inicial para inclusão de novos débitos de mesma natureza está em consonância com os princípios da economia processual e da eficiência, evitando a multiplicação de demandas com o mesmo objeto, o que sobrecarregaria desnecessariamente o Poder Judiciário.

Portanto, deve ser reconhecida a possibilidade de aditamento da inicial para inclusão dos novos débitos indicados pela agravante.

02. Da possibilidade de extensão dos efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida para incluir os novos débitos, mediante o oferecimento de seguro-garantia

Quanto ao
segundo ponto
controvertido, relativo à possibilidade de extensão dos efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida para incluir os novos débitos mediante o oferecimento de seguro-garantia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do
REsp 1.123.669/RS (Tema 237)
, reconhece a possibilidade de oferecimento de garantia antecipada para débitos não ajuizados, com o objetivo de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.

Quanto ao
segundo ponto
controvertido, sabe-se que
o STJ possui entendimento pacificando por meio do
REsp 1.123.669/RS (Tema 237) e REsp 2007865 / SP (Tema 1203)
do STJ no sentido de autorizar o

recebimento de
apólice de seguro do
valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento),
para o fim de garantir a dívida não-tributária em relação à futura execução fiscal e

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. [...]”. (REsp n. 1.123.669/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1/2/2010.)

Tema 237.

"
É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
".

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO MEDIANTE O OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 9o, II, § 3o, DA LEI N. 6.830/1980 C/C ARTS. 805 E 835, § 2o, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...]

8.
Tese jurídica firmada
:
"O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida"
. [...]”.
(STJ - REsp n. 2.007.865/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

Tema 1203.

"O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida".

In casu,
pela análise da Apólice de Seguro evidencia-se que o valor segurado é superior à 30% do valor da dívida que será garantida.

Além disso, verifica-se das cláusulas da Apólice apresentada nos autos de origem, que os requisitos previstos no artigo 3o da Resolução no 81/CPPGE/2016 ao que tudo indica foram preenchidos, isso porque, além de possui período de vigência superior ate 2030, ou seja, é superior a 2 (dois) anos e

ela possui cláusula de renovação automática, independentemente da existência de
requerimento do tomador.

Vejamos a Resolução:

“
Resolução no 81/CPPGE/2016

[...]

Art. 3o A aceitação do seguro garantia de que trata o art. 1o, prestado por seguradora idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, fica condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos nas cláusulas da respectiva apólice:

[...]

VI - a vigência da apólice será:

a) de, no mínimo, 2 (dois) anos no seguro garantia judicial para execução fiscal;

[...]

§ 3o Além dos requisitos estabelecidos neste artigo, o contrato de seguro garantia não poderá conter cláusula de desobrigação decorrente de atos exclusivos do tomador, da seguradora ou de ambos.

Na hipótese, observa-se que a seguradora que emitiu a apólice de seguro possui certidão de regularidade junto ao SUSEP, cono cito:

“CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que AUSTRAL SEGURADORA S.A., CNPJ no 11.521.976/0001-26, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP 3788, publicado(a)

no D.O.U. de 25/10/2010.

Certificamos ainda que a entidade é participante do Open Insurance.

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: CL-5622d6c2-4315-4ce8-aa23-4a2aa119de89

Esta Certidão foi emitida em 08/08/2025, às 17:51, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Emitida em 08/08/2025, às 17:51

AUSTRAL SEGURADORA S.A.

11.521.976/0001-26 [...]”.

(Certidão Obtida em:
https://www2.susep.gov.br/safe/certidoes/app/certidao/emitir
, acesso em: 08/08/2025, às 16.53 horas)

Com efeito, mostram-se presentes os requisitos do
Artigo 4o, incisos I, II e III, da Resolução no 81/CPPGE/2016
, foram observados.

Portanto, deve ser reconhecida a possibilidade de extensão dos efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida para incluir os novos débitos indicados pela agravante, mediante o oferecimento do seguro-garantia.

03. Da natureza jurídica da medida cautelar em questão, especificamente quanto ao seu caráter satisfativo e à necessidade ou não de formulação de pedido principal

Quanto ao
terceiro ponto
, relativo à natureza jurídica da medida cautelar em questão, especificamente quanto ao seu caráter satisfativo e à necessidade ou não de formulação de pedido principal, assiste razão a recorrente.

Isso porque, no caso em apreço, a Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente visa apenas garantir a dívida para uma futura execução fiscal e possibilitar a emissão de certidão de regularidade fiscal.

Com efeito, a medida cautelar vindicada possui natureza satisfativa, sendo dessa forma, desnecessário a realização de pedido principal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE AFASTADA. MEDIDA CAUTELAR. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO QUE VISA A EMISSÃO DE CND E A GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. SATISFATIVIDADE. EXEGESE DO RESP 1123669/RS. [...] 2. Consoante precedentes desta Corte,
é satisfativa a medida cautelar proposta pelo contribuinte que visa o oferecimento de caução para emissão de certidão positiva com efeito de negativa, visto que a caução dada em garantia seria adequadamente convolada no porvir em penhora, de modo que a natureza satisfativa torna desnecessária a postulação da ação principal
. 3. Tal exegese se infere do entendimento firmado no REsp

1123669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010, submetido ao regime dos recurso repetitivos (art. 543-C do CPC). Agravo regimental provido. Recurso especial provido”.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.485.356/ES, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 12/12/2014.)

No caso em apreço, verifica-se que a medida cautelar proposta pela agravante visa apenas garantir a dívida para uma futura execução fiscal e possibilitar a emissão de certidão de regularidade fiscal, não havendo discussão quanto ao mérito dos débitos.

Além disso, o Juízo de 1o Grau, em decisão anterior já havia reconhecido que
a medida cautelar que visa ao oferecimento de caução para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa possui natureza satisfativa, na qual consignou expressamente que "não há necessidade de haver ajuizamento de ação principal" (ID 198686524 – PJe 1o Grau).

Portanto, deve ser reconhecido o caráter satisfativo da medida cautelar proposta pela agravante, tornando desnecessária a formulação de pedido principal.

Assim, merece prosperar os fundamentos apresentados nas razões recursais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de:
01)
permitir o aditamento da inicial para inclusão dos novos débitos indicados nos IDs 202323736 e 202851417;
02)

determinar que a
Apólice de Seguro-Garantia no
024612025000207750076243 – endosso 00004 e 00006 (Id. 198030718 e 202323738 – 1o grau)

seja recebida para fim de garantir as dívidas descritas nas petições de Ids 202323736 e 202851417;
03)
Determinar que as dívidas garantidas nos autos de origem não sejam óbice para a renovação da Certidão Positiva com Efeito de Negativa até que os débitos sejam regularmente inscritos em dívida ativa e cobrados por meio de execução fiscal;
04)
Reconhecer o caráter satisfativo da medida cautelar proposta pela agravante, tornando desnecessária a formulação de pedido principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025